Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724675-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jassana Verissimo Nascimento Agravado: Lucas Rodrigo da Mata Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jassana Verissimo Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731495-85.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de requerimento de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha'. A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48115654), em síntese, que o sistema Sisbajud oferece funcionalidade destinada a efetivação de pesquisas de bens do devedor de modo automático e continuado, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Argumenta que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Acrescenta que a referida medida ainda não foi utilizada no caso em análise, em que é possível observar grande dificuldade para a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens da recorrida por meio do sistema Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 90 (noventa) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo recursal (48142294). As guias de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 48445716 e Id. 48445715). Em seguida, vieram os autos conclusos ao Relator eventual. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Quanto ao mais destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. Aliás, convém mencionar que não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Na hipótese a derradeira pesquisa por meio do sistema Sisbajud foi deferida aos 29 de setembro de 2022 (Id. 138368023 dos autos do processo de origem). Com efeito, em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém examinar a inteligência da seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça[1]: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” A despeito de ter sido deferida a pesquisa por meio do Sisbajud na hipótese, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível para uso, mediante requerimento do credor. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. ‘TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a última ordem eletrônica para pesquisa ao então sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) ocorreu há 2 (dois) anos, e, sobretudo, não fora utilizado na tentativa de constrição online de valores, senão apenas para pesquisa de endereços, objetivando a citação das partes. 2. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (‘teimosinha’) ofertada pelo sistema SISBAJUD. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão no 1392257, 07301302820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 19/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1388753, 07292044720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1389172, 07222707320218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes ao devedor pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, com o uso da ferramenta de pesquisas popularmente denominada como “teimosinha”, de modo reiterado e automatizado, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini